Tribunal: STF
Processo: Rcl 70664
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-18
Data de publicação: 2024-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Raimundo Dourado Lima em face de acórdão proferido pela 7ª Turma Recursal do Juizado Especial Federal da Seção Judiciária de São Paulo, nos autos do processo n.º 0003483-84.2012.4.03.6309, por ofensa ao Tema 942 da repercussão geral.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-5):



    "Trata o feito de origem de ação proposta no ano de 2.012 em face do INSS para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição que, entre outros pedidos, foi requerido o reconhecimento de tempo de labor especial e a conversão destes de períodos especiais para períodos comuns.



    Entre os diversos tempos de serviço em que foi requerido o reconhecimento de labor especial no período em que o Reclamante trabalhou como policial militar para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco de 08/02/82 a 06/04/87. 



    Pois bem, em sentença, o juízo da 02ª Vara-Gabinete do Juizado Especial Federal de Mogi das Cruzes entendeu por bem em julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, reconhecendo como especiais, entre outros, o período em que o Autor trabalhou para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco de 08/02/82 a 06/04/87, aplicando para tanto entendimento consolidado do TRF da 3ª Região.



    (...)



    Em Recurso de Sentença (Evento 1, REC5), entre outros fundamentos de mérito, o INSS impugnou o trecho da decisão em que foi reconhecido como especial o período 08/02/82 a 06/04/87 em que o Reclamante laborou para a Polícia Militar do Estado de Pernambuco.



    No julgamento do Recurso (Evento 1, ACOR2G7), a 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo entendeu por bem em dar “PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO INSS para reformar a sentença, e extinguir o feito sem resolução do mérito fundamento no artigo 485, VI do CPC, em relação ao período de 08/02/82 a 06/04/87, laborado na Polícia Militar de Pernambuco” (grifos nossos), pois, no entendimento daquele colegiado, o INSS seria parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda que objetiva o reconhecimento da especialidade de atividade desempenhada por servidor público filiado a regime próprio de previdência. Como é o caso da demanda de origem. 



    Conforme documento Evento 1, PEDUNIFNAC9, esta defesa apresentou Pedido de Uniformização de Jurisprudência, tendo em vista que a decisão proferida pela 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo estava em desacordo com entendimentos pacificados tanto pelo TRF da 3ª Região, quanto pelo STJ no sentido de que é sim possível o reconhecimento de período especial exercido por Policial Militar em regime próprio de previdência.



    Na decisão Evento 1, DECADMPU11, o Pedido de Uniformização foi admitido e remetido à TNU, sendo que, naquele órgão, o feito foi sobrestado para aguardar o julgamento dos recursos pilotos relativos ao Tema 278 (Evento 3, ATOORD1).



    (...)



    O resultado do julgamento do Tema n° 278 pela TNU foi alvo de Recurso Extraordinário pelo INSS, que foi conhecido por este STF, e se convolou no Tema de Repercussão Geral n° 942.



    (...)



    Transitada em julgado a decisão, nos termos do art. 14, inciso IV, da Resolução n. 586/2019 - CJF, o feito foi devolvido à 7ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Federais da Seção Judiciária de São Paulo para juízo de retratação (Evento 12, DECADMPU1).



    Não obstante, como se vê da decisão Evento 12, ACOR2, em total desobediência ao Tema de Repercussão Geral n° 942 deste STF, a 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo entendeu por bem em não se retratar e manter o seu entendimento originário de que o INSS seria parte ilegítima para figurar no polo passivo de demanda de origem quanto à discussão sobre o reconhecimento da especialidade de atividade desempenhada por servidor público filiado a regime próprio de previdência."



    Sustenta que "o pedido de reconhecimento de natureza especial do período de 08/02/82 a 06/04/87 em que o Autor laborou como Policial Militar tenha sido julgado extinto sem resolução de mérito nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC, de modo que a 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo deveria ter readequado o seu entendimento para aplicar a tese fixada no Tema de Repercussão Geral n° 942, pois, uma vez tendo esta Suprema Corte adotado a possibilidade de reconhecer no Regime Geral de Previdência a natureza especial de atividades desenvolvidas em Regime Próprio de Previdência, natural, então, que o INSS tem sim legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda em que se pretende a conversão de tempo especial em comum do período de trabalho de segurado Policial Militar filiado a Regime Estatutário" (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que "diante da flagrante violação praticada pela 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo ao entendimento firmado por esta Corte Suprema no julgamento do Tema de Repercussão Geral n° 942, justificada está, portanto, a necessidade de propositura da presente Reclamação Constitucional para fazer prevalecer a autoridade da decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal" (eDoc 1, p. 6).



    Requer, liminarmente, a suspensão do processo originário e, no mérito, "a procedência do pedido, com a consequente cassação da decisão impugnada e determinação à 7ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo que obedeça à tese adotada por este STF para adequar sua decisão e reconhecer como atividade especial o período de 08/02/82 a 06/04/87 em que segurado trabalhou como Policial Militar, tendo por consequência o atingimento do tempo para aposentar" (eDoc 1, p. 9).



    Dispenso o pedido de informações à autoridade reclamada, bem como a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento.



    Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido.



    É o relatório. Decido. 



    Defiro a gratuidade de justiça.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    IV garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) (Vigência)



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação: (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    I proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    II proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias. (Incluído pela Lei nº 13.256, de 2016)



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação.”



    Examinando detidamente os autos, verifico que a situação descrita na inicial não se acomoda a nenhuma das hipóteses de admissibilidade de reclamação.



    De início, destaco o não cabimento desta reclamação por suposta ofensa à decisão do RE 1.014.286, paradigma do Tema 942 da sistemática da repercussão geral.



    Nos termos do art. 988, 5º, II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    Não por outra razão, Marinoni, Arenhart e Mitidiero esclarecem que:



    “(…) não faz sentido introduzir e propor filtros recursais para o conhecimento do recurso extraordinário e do recurso especial com a finalidade de que essas cortes trabalhem menos para que trabalhem melhor, de um lado, se, de outro, outorga-se à reclamação amplo espectro de abrangência, porque aí certamente o número de reclamações provavelmente suplantará o número de recursos, obrigando esses tribunais a conviverem com uma carga de trabalho incompatível com suas funções constitucionais . Em um sistema ideal, portanto, os precedentes constitucionais (…) devem ser naturalmente respeitados por todo o sistema de Administração da Justiça Civil. Contudo, enquanto essa cultura de precedentes não é assimilada entre nós, é necessário prever mecanismos que garantam a sua eficácia.” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Curso de Processo Civil Volume 2: Tutela dos Direitos Mediante Procedimento Comum . 2ª Edição. São Paulo: RT, 2016, p. 635-636).



    Ora, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes de esgotados todos os instrumentos recursais nas instâncias ordinárias, de maneira que se possibilite a aplicação do entendimento fixado pela sistemática da repercussão geral. E por esgotamento de instância, como bem elucidado pelo Ministro Teori Zavascki quando do julgamento da Rcl nº 24.686/RJ-ED-AgR, DJe 11.4.2017, tem-se o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal.



    Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.



    Esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho, Tribunal Superior Eleitoral).



    No caso dos autos, extrai-se do relato do reclamante a ausência do esgotamento das instâncias ordinárias, uma vez que, no processo de origem, sequer houve a interposição de recurso extraordinário, quadro que inviabiliza a pretensão reclamatória ante a ausência de atendimento da norma do art. 988, § 5º, II, do CPC. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 583.955-RG (TEMA 90). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. Precedentes. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atribuído à causa, se unânime a votação” (Rcl 46.515-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20.08.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. FEITO PROPOSTO PARA GARANTIR A OBSERVÂNCIA DE DECISÃO DESTA SUPREMA CORTE PROFERIDA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 988, § 5º, DO CPC/2015). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS RECURSAIS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II - A jurisprudência desta Suprema Corte é pacífica no sentido de que o cabimento da reclamação, quando tem por finalidade garantir a observância de entendimento proferido sob a sistemática de repercussão geral, exige o esgotamento da instância de origem, o que ocorre com o julgamento de agravo interno manejado contra decisão do Presidente ou Vice-Presidente que inadmite o recurso extraordinário. III - Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 47.262-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 24.09.2021).



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente